Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-57.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAL. ART. 32, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o apelante nas penas do artigo 32, caput, da Lei no 9.605/1998.O apelante requer a reforma da sentença para ser absolvido do crime de maus tratos de animais. Alega em suma, que não restaram comprovados os fatos narrados na exordial.
2. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso do apelante.
3. No caso, a autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (termo circunstanciado id 89233032, págs. 1-4), relatório de atendimento do animal (id 89263020 – pág.6), termo de apresentação, apreensão e depósito do animal (id 89233020 – págs. 33, 35 e 38), foto do local (id 89233020 – p.38), e vídeo (id 92302531).
4. Note-se que no relatório médico costado aos aos constou-se que o animal estava com “desidratação evidente, score corporal 2/5 com áreas de protuberância óssea visível, pouca massa magra” e caxequia (perda de tecido adiposo e músculo ósseo) evidente. Além de apresentar “estado geral ruim a regular, pelos extremamente embolados impossibilitando inspeção adequada da pele, presença de placas nos dentes e secreção ocular” e “musculatura da coxa um pouco atrofiada” (ID 89233020, págs. 6 e 8).
5. Ademais, o vizinho do autor, ouvido em juízo, relatou que o animal uivava toda noite, bem como a testemunha Ana Paula, a qual é voluntária em ações socias de resgate bem como membro da Comissão de Direitos Animais da OAB, afirmou que “ recebeu uma denúncia, um vídeo, onde aparecia uma cadela em um local muito imundo; que a cadelinha estava escondida no canto; que a denúncia retratava que essa cadela já estava assim há muito tempo; que a pessoa que denunciava era um vizinho que sempre ouviu esse cachorro chorar muito, mas nunca tinha tido contato visual com ela; que por causa de uma reforma no telhado conseguiram visualizar essa cadela lá; que eles ficaram comovidos com a situação da cadela jogaram comida, mas não conseguiram jogar água; que relatou que o animal precisava sair de lá imediatamente porque ia morrer de fome e de sede, já que a casa parecia estar abandonada há bastante tempo; que ela, depoente, esteve no local, tentou contato e, de fato, não tinha ninguém em casa; que foi até a delegacia registrar ocorrência policial, mas, por falta de efetivo, a polícia não conseguiu ir até ao local; que a polícia informou que já tinha algumas denúncias na central deles referente ao mesmo fato”.
6. Por fim, o próprio réu levou à conclusão de veracidade dos fatos ao alegar que havia viajado e deixado a cadela sozinha, seu alguém para cuidar, o que de toda forma, se enquadra no conceito de maus-tratos.
7.Assim, o conjunto probatório carreado ao feito demonstra, de forma estreme de dúvidas, a materialidade do crime.
8. Verifica-se que a conduta do acusado se amolda ao Art. 32, caput, da Lei 9.605/1998: Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.
9. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em falta de provas da existência do fato ou em insuficiência de provas.
10. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Sem custas e sem honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.